Tribunal: TJDFT
Processo: 0717406-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717406-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CM INDUSTRIA,ATACADO E INFORMATICA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em sede de mandado de segurança impetrado por CM INDÚSTRIA, ATACADO E INFORMÁTICA LTDA - EPP (autos no 0700972-68.2021.8.07.0018), deferiu a liminar, para suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL e ao Adicional para o Fundo de Combate à Pobreza relativos às operações de vendas de mercadorias dirigidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS e residentes no Distrito Federal, realizadas a partir de 3 de março de 2021. Por meio da decisão monocrática de ID 26120648, foi concedido efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de sustar os efeitos da decisão interlocutória recorrida. Em ID 26620443, foi anexado Ofício expedido pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, o qual noticia a prolação de sentença no mandado de segurança, que, em cognição exauriente, concedeu a segurança pretendida. Brevemente relatado. Decido. Dispõe o artigo 7o, parágrafo 3o, da Lei 12.016/2009: “Art. 7o. (...) § 3o Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença.” Portanto, em virtude da prolação de sentença no mandado de segurança, conclui-se que houve perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia modificar. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora